Tribunal: STF
Processo: RE 77052
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
CORRETAGEM. CONTRATO MISTO. NÃO NEGA VIGENCIA AO ART.1.231, PAR 1,
DO ODIGO CIVIL, O ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO CLAUSULAS, ENTENDEU NÃO
EXISTIR PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS, MAS CONTRATO INOMINADO, COMPÓSITO,
ENVOLVENDO CONSTRUÇÕES A CARGO DO LOCADOR DE TAIS SERVIÇOS (SÚMULA N
454).